Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CCB 50. PENHORA DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE CARTÕES DE CRÉDITO E REMUNERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, gratuidade de justiça concedida, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o).
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.
3. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
4. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.
5. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé.